Tribunal: STF
Processo: AR 3105
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Ação Rescisória com pedido liminar ajuizada por Rafael Mendes Brito Teixeira de Castro contra decisão proferida pela Primeira Turma desta Suprema Corte na Reclamação nº 72502/BA, a qual entendeu que o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame não gera, automaticamente, o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, inexistindo, assim, direito de nomeação de candidato classificado em cadastro de reserva para concurso público com prazo de validade já expirado.



    Alega que a decisão proferida pela Primeira Turma desta Corte violou o Art. 966, inc. V, do CPC, que dispõe, in verbis: 



    “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:



    (...)



    V - violar manifestamente norma jurídica.” 



    O autor aponta como norma jurídica violada o art. 926 do CPC, pois,



     



    “Existindo pronunciamento do Pleno acerca da mesma questão, anterior às decisões turmárias (de órgãos fracionários) ou mesmo monocráticas (dos Ministros individualmente), há de prevalecer o Princípio do Respeito à Colegialidade Maior, mantendo-se a coerência interna do STF no particular. Nesse sentido há precedente: “1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1º, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao Princípio da Colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes.” (STF - HC: 208205 PR 0063521-92.2021.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 30/05/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 06/06/2022 [...]).” (eDoc 1, p. 8)



    Sustenta que “há divergência interna contemporânea no seio da própria Primeira Turma do STF”, e que, ao não considera-las, a decisão impugnada causou estado de insegurança jurídica, de modo que a presente Ação Rescisória deve “impedir” a concretização de um estado de “jurisprudência lotérica”. (eDoc 1, pg. 9).



    Defende que:



    “o que temos na base da decisão nula proferida pela Primeira Turma é: 



    i) ofensa direta com negativa de vigência do art. 926 do CPC, autorizando a Rescisória pelo art. 966, V, do CPC; 



    ii) decisão do órgão fracionário da 1ª turma conflitante cabal e diretamente com decisões anteriores do Pleno do STF e com deliberações contemporâneas da Segunda Turma – e até da própria Primeira; 



    iii) prejuízo manifesto do autor, eis que sujeito ao sortilégio de ter sido “brindado” com uma distribuição aleatória que repercutiu em órgão fracionário que lhe ceifou direito já consagrado pelo Pleno do próprio STF, presentes naquela decisão a quase totalidade da atual composição dos Ministros em atividade!” (eDoc 1, pg. 12)



    Ademais, sustenta que houve ofensa ao art. 966, inciso VIII, e que:



    “Quando da Reclamação objeto desta AR, o Estado da Bahia induziu em erro os julgadores e afirmou que a decisão tomada pela Corte Baiana teria sido com base em ofensa aos Temas 784 e 683. 



    Afirmou, explícita e falsamente, que as vagas surgiram após a abertura do certame em questão e que o ajuizamento da demanda foi fora do prazo devido.” (eDoc 1, p. 13)



    Sustenta, também, a existência violação do Art. 922 do CPC, uma vez que “o limite da decisão neste caso tem de ser esclarecido para que a ordem de “cassar o acórdão” seja corretamente compreendida como exclusão do julgamento anterior e realização de novo, dentro das balizas do Tema 784 do STF, sob pena de desobediência à autoridade desta Corte Suprema.”(eDoc 1, p. 18)



    Nesses termos, requer que a presente ação Rescisória seja admitida e julgada procedente, a fim de que seja concedida, liminarmente, a suspensão dos efeitos da “ordem proferida nos autos da Reclamação nº 72502/BA, até que seja decidida em definitivo a presente Ação Rescisória”. 



    No mérito, pleiteia:



     (i) a anulação dos acórdãos proferidos nos autos da Rcl nº 72502/BA; 



    (ii) a reversão da sucumbência para o grau máximo em prol do patrono do autor; 



    (iii) a realização de novo julgamento da causa originária, resultando no não conhecimento ou procedência da Rc 72502/BA e na manutenção “da autoridade das decisões judiciais proferidas pelo TJBA no processo originário, afastando-se a suposta violação aos Temas 784 e 683 de RG;” e (iv) subsidiariamente/sucessivamente, caso não seja reconhecida a competência dessa suprema Corte para analisar o caso, “que seja apenas anulado o acórdão do processo originário e fique determinado que o Órgão Especial do TJBA deverá proferir nova decisão, expressamente aplicando o que consta nos Temas 784 e 683 de RG.”. (eDoc 1, p. 21) 



    É o relatório.



    Decido. 



    Não prospera a pretensão rescindenda. 



    O pedido rescisório embasa-se em suposta ofensa ao art. 966, VIII, § 1.°, do Código de Processo Civil, o qual preceitua que a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando “for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos” e há erro de fato, nos termos do § 1º do mesmo dispositivo legal, “quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido”.



    Na espécie, enfatiza o autor que a decisão questionada deixou de considerar que o Estado da Bahia haveria “induzido ao erro os julgadores” por meio de alegações falsas acerca do surgimento de vagas, abertura do certame, e ofensa ao Tema 784 e 683. 



    Tais alegações, contudo, não estão retratadas no autos.



    Como muito bem salientado pelo Ministro Fux, nos autos da Reclamação n. 72.502 



    “Nesse cenário, o cotejo analítico entre a decisão reclamada e o paradigma invocado revela ter havido a inobservância da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, uma vez que o juízo reclamado entendeu ter havido direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital pelo mero surgimento de novas vacâncias sem, contudo, fundamentar a ocorrência de eventual preterição imotivada ou arbitrária por parte da Administração, afastando, destarte, a tese firmada no julgamento do Tema 784-RG. 



    Impende destacar, no ponto, que a Primeira Turma desta Corte tem sufragado entendimento similar em casos idênticos aos dos autos. Nesse sentido, confira-se: 



    “CONSTITUCIONAL, ADIMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DOS TEMAS 784 e 683 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno de decisão que julgou procedente a Reclamação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a suposta violação à autoridade das teses fixadas por esta CORTE no julgamento do Tema 784-RG, RE 837.311, Rel. Min. LUIZ FUX, e do Tema 683-RG, RE 766,304, Redator do acórdão Min. EDSON FACHIN.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A orientação jurisprudencial desta CORTE consolidou-se no sentido de que o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital.



    4. Da mesma forma, não há que se falar em direito de nomeação de candidato classificado em cadastro de reserva para concurso público com prazo de validade já expirado.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 71.462-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Ata de julgamento publicada em 30/10/2024 - grifei). 



    Ex positis, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado proferido nos autos do Processo nº 8133832-77.2020.8.05.0001 a fim de julgar improcedente a ação de origem. 



    Comunique-se o teor desta decisão à autoridade reclamada.”



    Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental a que a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento. O acórdão ficou assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 837.311 – TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    Em seguida, foram opostos embargos de declaração, os quais também foram rejeitados pela Turma, em acórdão assim ementado: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. DECISÃO EMBARGADA QUE CONTÉM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MEROS INCONFORMISMO E REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS QUE NÃO SE ADMITEM NESTA VIA RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.”



    A pretensão veiculada nestes autos se traduz em mera reiteração do objeto da reclamatória anteriormente proposta, a que a Corte, por decisão colegiada, negou provimento. 



    Ademais, está evidente que os autores atuam no intuito de obter a reapreciação das provas, o que é inadmissível por descaracterizar a hipótese de cabimento da rescisória, enumerada no inciso VIII do art. 966 do CPC.



    Conforme jurisprudência da Corte, 



    “em sede de ação rescisória, o erro de fato não pode representar equívoco de apreciação ou valoração da prova, mormente por ser insuscetível de reapreciação em ação dessa natureza, tendo em vista que não se pode buscar o simples rejulgamento da causa, por inconformismo com a decisão rescindenda”. (AR 2.206-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Plenário, DJe de 30/10/2018). 



    Por fim, esclareço que, conforme jurisprudência reiterada deste Supremo Tribunal, o Ministro Relator tem competência plena para exercer, monocraticamente, o juízo de admissibilidade das ações, pedidos e recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal, o que não afronta os princípios da colegialidade e do devido processo legal diante da possibilidade de interposição de recurso ao Plenário. 



    Nesse sentido, cito ilustrativamente:



    “[q]uando se trata de jurisprudência dominante, é legítima a atuação do Relator para decidir monocraticamente a questão, sem que se configure afronta aos princípios da colegialidade e do devido processo legal, tendo em vista a interpretação teleológica do art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte. Precedente: AI nº 858.084/MS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe de 21/5/13” (RE 839.163-QO, Plenário, de minha relatoria, Dje 10/02/2015).



    Portanto, é insustentável a alegação do autor acerca de violação do art. 966, inc. V, do CPC, frente a suposta violação de norma jurídica estipulada no Art. 926 do CPC, causada por alegada ofensa ao Princípio do Respeito à Colegialidade Maior e obrigatória manutenção da coerência interna no tribunal, e a aderência a decisões do Pleno acerca da mesma questão. 



    As questões trazidas nestes autos já foram examinadas à luz do Tema n. 784 da repercussão geral, não sendo possível rediscuti-los em sede rescisória.



    Assim, resta evidente a inexistência de ofensa a norma jurídica estipulada no Art. 926 do CPC, sendo incabível a propositura de Ação Rescisória com base no Art. 966, inciso V do CPC.



    Pelo exposto, nego seguimento à ação rescisória.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente